Tribunal: TJSP
Processo: 1006758-81.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 30.000,00 (R$ 5.000,00

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 30.000,00 (R$ 5.000,00 por cada edição de jogo eletrônico). PRELIMINARES. Incompetência da Jurisdição Brasileira. A comercialização dos referidos jogos é um fato notório e inconteste. Nos termos do art. 21, III, do CPC, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Prescrição. Pretensão indenizatória regida na forma do art. 206, §3o, V, do Código Civil. Violação aos direitos de imagem persiste no tempo, não se esgotando no lançamento de cada edição. Denunciação da lide. Não demonstrada relação de responsabilidade em regresso do clube desportivo. Intervenção de terceiro que se mostra, ademais, danosa à celeridade do processo. Mérito. Não aplicação do instituto da supressio, não caracterizada situação fática que admita sua incidência. Utilização indevida de imagem comprovada, inclusive em relação à edição do ano de 2012. Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés de responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos a terceiros. Dano moral presumido. Sumula 403 do STJ. Valor da indenização arbitrado em montante razoável. Juros de mora que fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Arbitramento em montante inferior que não implica sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO." (v.33852).